Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708753-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA PACIENTE: JOICE BONFIM FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 50.930, em favor de JOICE BONFIM FERREIRA, presa desde 16/9/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a oitiva de determinada testemunha (fls. 196/197). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente encontra-se presa há mais de 210 (duzentos e dez) dias sem que tenha contribuído para a demora e o feito apresente complexidade, em violação ao princípio da razoável duração do processo e à Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Discorre acerca da excepcionalidade do encarceramento, em especial após a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e do fato de a paciente ser primária, possuir bons antecedentes e residência fixa. Aponta ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a paciente “foi atendida pela defensoria pública assim, não foi possível arrolar as próprias testemunhas de defesa”, na medida em que o defensor público limitou-se a arrolar as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Neste contexto, afirma ser imprescindível para o deslinde dos fatos “a oitiva da testemunha OCULAR (...) DIULIVAN DOS SANTOS VIEIRA”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura da paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e a determinação de oitiva da testemunha indicada. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 12/14). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 25/), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em 16/9/2021, sendo a custódia convertida em preventiva em 17/9/2021 (fls. 108/112). A denúncia foi oferecida em 8/10/2021 (fls. 119/123). Em 11/10/2021 a paciente foi notificada (fl. 132). contudo, como transcorreu "in albis" o prazo para apresentar resposta à acusação, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (fl. 134) que ofereceu defesa prévia em 27/10/2021 (fl. 135). A denúncia foi recebida em 28/10/2021 (fl. 136). Em 1/11/2021 a paciente constituiu advogado particular (fls. 138/139). Formulado pedido de revogação da prisão em flagrante, esse restou indeferido em 19/1/2021 (fls. 139/147). Realizado pedido de relaxamento da prisão preventiva, foi igualmente indeferido (fls. 172/192). A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 6/4/2022 (fl. 180). O processo diz respeito ao crime de tráfico, sendo que a ação penal contou com diversos pedidos de relaxamento/revogação da prisão (fls. 139/192), tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto a paciente esteja preso há 195 (cento e noventa e cinco) dias, não se pode afirmar que ela esteja sendo submetida a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo. No que tange ao alegado cerceamento de defesa consistente no indeferimento de oitiva de testemunha tida por “imprescindível para o deslinde dos fatos”, urge pontuar que também não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Destaca-se que quando de sua notificação, à paciente foi facultada a oportunidade de constituir advogado particular (fls. 126/132), no entanto, como o prazo transcorreu em branco, os autos foram remetidos à Defensoria Pública (fl. 134). Em defesa prévia apresentada em 27/10/2021, a Defensoria Pública arrolou as mesmas testemunhas apontadas na denúncia (fl. 135). O processo transcorreu regularmente, sendo que em 1/11/2021, a paciente constituiu advogado particular que, em sua manifestação, ratificou a defesa técnica ofertada “nos seus exatos termos” (fls. 137/138). Na data de 17/1/2022, foi juntada nova procuração constituindo a advogada, Dra. Maria Tereza Jacinto da Silva, OAB/DF no 50.930, como nova procuradora da paciente (fl. 178), sendo que em 16/3/2022 ela requereu ser imprescindível a oitiva de determinada testemunha ocular (fls. 194/195). O pedido, por sua vez, restou indeferido pela d. magistrada da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Não merece acolhida o pedido extemporâneo de oitiva de testemunha que não foi oportunamente arrolada na resposta escrita à acusação (ID n. 118578304). O momento oportuno para o ato é quando da apresentação da resposta e não ao alvedrio da denunciada. O não atendimento, pela ré, do prazo legal para o oferecimento do rol testemunhal enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o oferecimento da resposta escrita à acusação está condicionado ao prazo legalmente estabelecido no art. 55 da Lei n. 11.343/06. Ademais, não houve qualquer justificativa da Defesa para o requerimento extemporâneo. Embora a peça defensiva de ID n. 107171634 tenha sido apresentada pela Defensoria Pública, o Defensor posteriormente constituído ratificou os seus termos (ID n. 107407011), ao passo que a causídica subscritora do pedido de ID n. 118578304 estava constituída desde 17 de janeiro de 2022 (ID n. 115828975), o que também reforça a ausência de justificativa para o pleito intempestivo” (fl. 196). Feito esses registros, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha arrolada de maneira extemporânea, notadamente se considerado que a impetrante não esclareceu em que consiste a sua imprescindibilidade para o deslinde dos fatos. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação, porquanto, além de não indicada no momento processual oportuno, não houve demonstração de sua imprescindibilidade. (Acórdão 1253045, 00058296020188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Não há de se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada oportunamente pela defesa técnica da ré, em razão da ocorrência da preclusão consumativa. (Acórdão 1249415, 00012180720188070020, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Não configura nulidade o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente, pois, conforme dispõem o artigo 396-A do Código de Processo Penal e o artigo 55, § 1o, da Lei 11.343/06, o rol de testemunhas deve ser apresentado com a peça de resposta, sob pena de preclusão. Ademais, o indeferimento de provas é da discricionariedade do julgador que, caso entendesse relevante a oitiva, poderia fazê-lo, conforme artigo 209 do Código de Processo Penal. (Acórdão 1242190, 00002899420198070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a decisão proferida encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de março de 2022 18:21:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora